Tribunal: CARF
Processo: 19515.003752/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.003752/2010-31
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.776 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDUSTRIA MECÂNICA SAMOT LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Não há que se falar em relevação de penalidade, quando o respectivo
lançamento é efetuado após a revogação da norma que previa a atenuante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração para aplicação de multa por ter a
empresa apresentado a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A multa foi aplicada pela metade, já que o fiscalizado apresentou as GFIP
faltantes durante a ação fiscal e antes da lavratura do Auto de Infração.
O Relatório Fiscal do Processo encontra à fls. 6.
Impugnado o lançamento às fls. 70/71, a DRJ em São Paulo I/RJ julgou
improcedente a impugnação. (fls. 202/214). Todavia, retificou de ofício a multa aplicada, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003752/2010-31
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.776 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003752/2010-31

valores originários, de R$ 32.966,15 para R$ 500,00, em respeito ao princípio da retroatividade
benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional (CTN) e por
força das alterações na Lei n.o 8.212/91 introduzidas pela Medida Provisória no 449, de
03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009. Não aplicou a relevação da multa
prevista no já revogado artigo 291 do RGP. Não houve recurso de ofício.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário de fls. 222/228 por meio do acórdão 2401-003.189 - fls. 276/285.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 287/293, pugnando, ao
final, fosse reformado o acórdão recorrido, mantendo-se o lançamento em sua totalidade.
Em 30/12/2015 - às fls. 296/301 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “Relevação da Multa – revogação dos artigos 291 e 292, V do RPS –
aplicação no tempo”
Intimado do recurso da União, bem como do acórdão da turma a quo em 25/4/18
(fls. 306), o Sujeito Passivo apresentou Contrarrazões tempestivas em 10/5/18, às fls. 307/311,
propugnando pela manutenção de aresto recorrido.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 8/10/13 - fls. 286) e
recurso apresentado em 21/11/13 (fls. 294). Preenchido os demais requisitos, dele passo a
conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria Relevação da Multa – revogação dos artigos 291 e 292, V do RPS –
aplicação no tempo.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
RELEVAÇÃO DA MULTA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
VIGENTES À ÉPOCA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES.
Uma vez comprovado pela contribuinte o cumprimento dos pressupostos legais
insculpidos no artigo 291 do RPS, c/c artigo 656 e parágrafos, da Instrução Normativa
MPS/SRP no 03/2005, vigentes à época da ocorrência dos fatos geradores, impõe-se
reconhecer o direito de relevação da multa, ainda que posteriormente tais normas
tenham sido revogadas e/ou alteradas, não podendo novas disposições legais retroagir à
época da infração quando suas inovações prejudicarem o contribuinte.
A decisão foi no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso para relevar totalmente a multa. Vencidos os conselheiros Kleber Ferreira de
Araújo e Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, que negavam provimento ao recurso.
É de se destacar, de início, que a multa em questão foi lavrada em 16.11.2010,
consoante se denota de fl. 1. Logo, quando já revogados o artigo 291 e o inciso V do artigo 292,
ambos do RPS, pelo Decreto 6.727/2009. Veja-se a redação anterior à revogação:
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.776 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003752/2010-31

Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação § 1o A multa será
relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não contestada a
infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma
circunstância agravante.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
§ 3o A autoridade que atenuar ou relevar multa recorrerá de ofício para a autoridade
hierarquicamente superior, de acordo com o disposto no art.
366.
§ 3o Da decisão que atenuar ou relevar multa cabe recurso de ofício, de acordo com o
disposto no art. 366
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
[...]
V - na ocorrência da circunstância atenuante no art. 291, a multa será atenuada em
cinqüenta por cento.
O cerne da questão cinge-se em determinar se a relevação da multa poderia ter
sido aplicada quando não mais vigia – á época do lançamento - o dispositivo que um dia a
autorizara.
A decisão vergastada entendeu que a vigência do dispositivo à época do fato
gerador seria o bastante. Confira-se:
Com efeito, como relatado alhures, à época da ocorrência do fato gerador da penalidade
aplicada, 01/2006, vigorava a redação original do artigo 291, parágrafo 1o, do Decreto
n° 3.048/99 – Regulamento da Previdência Social, possibilitando a relevação da multa
uma vez observados os requisitos legais, os quais não restam dúvidas que foram
cumpridos.
Assim, o fato de posteriormente, com a edição da MP n° 449/2008, aludida norma ter
sido revogada não tem o condão de afastar o direito da contribuinte, traduzido em
norma vigente e válida à época da ocorrência do fato gerador do tributo, em observância
os preceitos inscritos no artigo 144, caput, do Código Tributário Nacional, que assim
prescreve:
“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação
e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.”
Não comungo deste entendimento.
A norma em questão tinha como razão de ser o incentivo a conduta de relevante
interesse social, qual seja, a de dar conhecimento aos sistemas de seguridade social, da existência
de segurados tal como discriminados naquele documento próprio. Vale dizer, mesmo após o
lançamento, caso o contribuinte viesse a retificar suas GFIP antes de a decisão de primeira
instância, seria beneficiado com a relevação da multa aplicada, que, diga-se, nada tem a ver com
aspectos da constituição do crédito tributário a ensejar a aplicação do artigo 144 do CTN.
Ocorre que com o advento da Medida Provisória 449/2008, a conduta que outrora
era estimulada não mais se viu relevante para a legislação previdenciária, que passou a depositar
sua expectativa quanto ao cumprimento da obrigação por meio da imposição da multa de 75%,
tal como já ocorria com os tributos fazendários.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.776 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003752/2010-31

Com isso, considerando que a época do lançamento não mais vigia a norma que
estimulava tal conduta, penso que o instituto da relevação não poderia ter sido aplicado.
Nesse mesmo sentido, trago à colação o acórdão 9202-005.079, de 13/12/16, a
seguir ementado:
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA
NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE
2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo, que as penalidades
sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto que sejam aplicáveis ao mesmo
tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB
no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Recurso Especial do Procurador Provido.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVISTA NO ARTIGO 291, §1 DO DECRETO 3078/99.
A penalidade inserida neste processo foi constituída em 20/08/09, ou seja, após
ocorrida a revogação da referida atenuante, não há mais que se falar na
possibilidade de sua relevação.
Embora o pedido, ao final do recurso, fizesse menção à manutenção integral do
lançamento, o que, penso, tenha se dado por lapso, dada à delimitação da matéria aqui apreciada
e as razões recursais, este voto tratou apenas da pertinência da relevação da multa à época do
lançamento, quando não mais vigia o dispositivo que a autorizara.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital